Tribunal: TCU
Processo: 037.612/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria financeira nas demonstrações contábeis da administração tributária federal (exercício 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de auditoria financeira realizada com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações referentes à Administração Tributária registradas nas Demonstrações Contábeis do Ministério da Economia do ano de 2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, a partir do exercício financeiro de 2022: 9.1.1. desfaça o reconhecimento contábil, do ativo, dos CTR classificados nos ratings B e C, considerados irrecuperáveis, sem prejuízo do registro desses elementos nas contas de controle 8.9.9.9.1.66.01 e 8.9.9.9.1.66.02, consoante as regras contábeis previstas nas Normas Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público (NBC TSP) e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP); 9.1.2. proceda à classificação dos créditos tributários a receber em ativo circulante e não circulante, consoante as regras contábeis previstas no MCASP e nas NBC TSP, especialmente os registrados nas Contas Contábeis 1.1.2.1.1.01.00, 1.1.2.1.1.02.00, 1.1.2.1.1.03.00, 1.1.2.1.1.04.00, 1.2.1.1.1.01.03, e 1.2.1.1.1.01.04; 9.2. dar ciência ao Ministério da Economia, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no inciso I, do art. 9o, da Resolução TCU 315/2020, de que os sistemas SIDA e DW devem refletir tempestivamente as variações dos saldos dos créditos da Dívida Ativa da União, em observância às normas contábeis previstas no MCASP e na Macrofunção Siafi 021112 - Dívida Ativa da União; 9.3. dar ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a intempestividade em proceder às conciliações mensais para suprimir divergências havidas entre o saldo consolidado do estoque da Dívida Ativa da União (tributária não previdenciária), apresentado no sistema DW/SIGPGFN, confrontando com os valores importados a parte dessa fonte oficial por correspondentes contas de controle do Siafi, tem acarretado subavaliação do elemento patrimonial da União, considerando que o valor registrado no Ativo consiste em replicação do saldos das contas controle, de modo a cumprir fielmente o disposto no subitem 9.1.8 do Acórdão 158/2012-TCU-Plenário ; 9.4. considerar implementadas as recomendações 9.1, 9.3.3, 9.4.1 e 9.4.2, contidas no Acórdão 2464/2016-TCU-Plenário (rel. Min. Raimundo Carreiro), detalhadas no Apêndice C do relatório; 9.5. considerar implementadas as recomendações 9.1.8, 9.1.13, 9.1.1, 9.1.4, 9.1.7 e 9.1.15, contidas no Acórdão 288/2018-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz), detalhadas no Apêndice C do relatório; 9.6. considerar as recomendações do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo), detalhadas no Apêndice C do relatório: 9.6.1. não implementadas para os itens 9.4.2 e 9.4.7; 9.6.2. parcialmente implementadas para o item 9.4.9; 9.6.3. implementadas para os itens 9.4.4; 9.4.5; e 9.4.8; 9.7. considerar implementadas as recomendações 9.2, 9.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.6.1 e 9.6.2, contidas no Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Ana Arraes), detalhadas no Apêndice C do Relatório; 9.8. considerar as recomendações do Acórdão 1461/2020-TCU-Plenário (rel. Min. Bruno Dantas), detalhadas no Apêndice C do relatório: 9.8.1. não implementadas para o item 1.7; 9.8.2. implementadas para os itens 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, e 1.8.2; 9.9. considerar as recomendações do Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Sherman), detalhadas no Apêndice C do relatório: 9.9.1. em implementação para os itens 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.3 e 9.4.2; 9.9.2. implementadas para os itens 9.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4.1. 9.10. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério da Economia; à Casa Civil da Presidência da República; à Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e à Advocacia-Geral da União; este para ciência e análise no âmbito da auditoria das contas ordinárias do respectivo ministério, dando conhecimento de que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. apor a chancela de sigilo à peça 227 do processo; 9.12. apensar os presentes autos ao processo de contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021 (TC Processo 025.757/2021-0 ), com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.